Tribunal: TJMT
Processo: 0009150-84.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009150-84.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO NAVARINI - CPF: 407.698.369-68 (APELADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), HAIAN CANELA SILVA BARROS - CPF: 051.207.921-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009150-84.2017.8.11.0015

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO- IMPUGNAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 136, 203, § 2º E 1.015, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC. Portanto, o recurso cabível para impugnação dela é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), e não a apelação.

Interposição de apelação pela requerente da decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica não admite a fungibilidade recursal frente a ausência de dúvida objetiva na interposição de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009150-84.2017.8.11.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

APELADO: ROGERIO ANTONIO NAVARINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação dos Proprietários de Salas Comerciais do Edifício Classic Center Empresarial
,
contra
decisão
que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por
Rogerio Antonio Navarini

para determina
r a inclusão da Associação no polo passivo da ação executiva
6385-87.2010.8.11.0015
em apenso (Código n°. 301204).

Diz que o autor apelado propôs a
demanda executiva em desfavor da empresa
Multi Design Construtora e Incorporadora LTDA,
no ano de 2010, a fim de receber o valor original de R$30.711,80, oriundo da rescisão do contrato de compra e venda da parte ideal do imóvel correspondente a Sala Comercial nº 207, localizada na Rua das Castanheiras, 1001, setor comercial na cidade de Sinop-MT.

Reclama que o apelado sequer tentou receber do sócio da aludida empresa e logo postulou a inclusão da apelante no polo passivo da demanda, ao argumento de que teria havido sucessão empresarial entre as empresas.

Assegura, contudo, que apenas assumiu o compromisso de administrar o Edifício Classic Center Empresarial, o que em nada se assemelha com a atividade da empresa devedora
MULTI DESIGN CONSTRUTORALTDA
.

Reclama que a
sentença
foi proferida sem que a primeira requerida, a empresa MULTI DESIGN CONSTRUTORA LTDA tenha sido citada, tampouco o litisconsorte passivo necessário, no caso, a
Companhia Construtora e Incorporadora de Obras Ltda
, porque supostamente também seria devedora principal na demanda executiva.

Assegura que apesar de ter sido determinada a citação das requeridas, a carta de citação retornou sem cumprimento, sem que nova tentativa fosse realizada, nem mesmo por edital, o que torna nula a sentença por afronta aos artigos 114, 115, 239 c/c 337, inciso I, §5º, ambos do CPC.

Reclama a inobservância acerca do correto procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, porque não determinou a citação da primeira requerida - Multi Design Construtora Ltda), tampouco do litisconsorte passivo necessário (CCIO – Companhia Construtora e Incorporadora), ao revés, procedeu a citação da ora apelante, deixou de citar os sócios contra qual foi dirigido o incidente.

No mérito, afirma o desacerto da sentença, porque não restou comprovada a confusão entre os sócios, inclusive porque diferente da executada, a apelante se trata de entidade civil sem fins lucrativos, bem assim as atividades econômicas não se assemelham, além de que não há falar em exercício da atividade em uma mesma localidade, porque a Multi Design tinha uma única sala do conglomerado de 80 (oitenta) existentes no referido edifício comercial administrado pela apelante, caso em que, sustenta, não restou comprovada a sucessão empresarial, o que enseja a reforma da sentença impugnada.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade do processo em razão da ausência de citação de uma das requeridas e do litisconsórcio necessário, bem assim a inobservância do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se ultrapassada a preliminar, no mérito, requer a reforma para julgar improcedente o Incidente porquanto não caracterizados os requisitos necessários. Prequestiona a matéria em exame.

Nas contrarrazões, o apelado
Rogerio Antonio Navarini,
postula o desprovimento do apelo (ID
61248509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009150-84.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Pretende a apelante
Associação dos Proprietários de Salas Comerciais do Edifício Classic Center Empresarial
, reforma da decisão que julgou procedente o presente Incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado pelo apelado
Rogerio Antonio Navarini
, em síntese, ao fundamento de inexistência de indicadores de confusão patrimonial e de sucessão empresarial com a empresa executada,
Multi Design Construtora e Incorporadora LTDA.

No entanto, na forma preconizada pelo artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente, da decisão que examina o incidente de desconsideração de personalidade jurídica o recurso cabível é o agravo de instrumento e
não apelação
.

O conteúdo do referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

“(...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica”

Pela sistemática processual vigente, os pronunciamentos jurisdicionais serão classificados como sentença, decisões interlocutórias ou despachos de acordo com sua natureza e finalidade para a qual forem proferidas, como disciplina o art. 203 do mesmo diploma.

E, especificamente quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o art. 136, caput, do Código de Processo Civil enuncia que:

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

Acerca da natureza jurídica da decisão que resolve o Incidente, a doutrina esclarece que:

“O pronunciamento judicial que resolve o incidente tem natureza de decisão interlocutória, já que não põe termo ao processo ou a qualquer de suas fases (cognitiva ou executiva). Assim,
não sendo este provimento judicial capaz de enquadrar-se no disposto do artigo 203, §1º, deve ser ele classificado como decisão interlocutória, nos precisos termos do §2º, desse mesmo artigo 203. E sendo este ato uma decisão interlocutória,
o recurso admissível só pode ser o agravo de instrumento.
”
(in, Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier (...), Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág.434) (grifei)

Do exposto, se o código processual civil é expresso quanto à natureza da decisão atinente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impugnável por agravo de instrumento, trata-se, na verdade, de erro grosseiro a interposição de apelação em seu lugar, o que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Desse modo, o caso é de não conhecimento do recurso por absoluta inadequação da via eleita.

A jurisprudência:

APELAÇÃO -
Incidente de desconsideração da personalidade Jurídica – Decisão que indeferiu a providência – Interposição de apelação – Erro Grosseiro – Aplicação dos artigos 136, 203, § 2º e 1.015, inc. IV, todos do Código de Processo Civil. – Interposição de apelação pela requerente da decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica não admite a fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO”
.
(TJSP; Apelação Cível 0022432-35.2018.8.26.0405; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. ARTS. 136 E 1.015, IV, DO CPC. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. ADITAMENTO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O art. 136 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória.

2. Não por acaso, o art. 1.015, IV, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Não havendo dúvida de que a decisão em tela é recorrível por agravo de instrumento, inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, caracterizando-se erro inescusável a interposição de apelação.
Precedentes.

4. Pretensão de afastamento dos honorários advocatícios fixados na origem formulada após o ato de interposição. Impossibilidade de ampliação da fundamentação do recurso, dado o fenômeno da preclusão consumativa. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível, Nº 70083970335, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 23-09-2020)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

Nos termos do art. 136, caput, do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória. E, nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, contra as decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Assim, a apelação não é o recurso cabível no caso, sendo sua interposição considerada erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.” (Apelação Cível, Nº 70083089763, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30-06-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A decisão interlocutória que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina o prosseguimento da execução, é recorrível por agravo de instrumento e não por apelação.

O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há dúvida objetiva sobre o recurso que deveria ter sido interposto.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.082734-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido
– Decisão não recebeu recurso de apelação interposto da decisão que julgou procedente o incidente – Pretensão da agravante de aplicação do princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade – Decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, sendo impugnada por recurso de agravo de instrumento – Inteligência dos arts. 136 c.c. art. 1.015, IV, do CPC – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Recurso negado.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200063-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

Destaca-se, assim, que não há como aplicar o princípio da fungibilidade ao recurso, porquanto ausente dúvida objetiva no cabimento do agravo de instrumento e não de apelação.

O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto.

Ocorre que
“...o Princípio da Fungibilidade Recursal somente é aplicável quando não houver má-fé ou erro grosseiro. Na espécie, diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível em face de decisões que resolvam o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não há como se afastar a ocorrência de erro grosseiro
.” Precedente do AREsp 1476808, Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicação em 02-8-2019.

Ademais, o processamento do incidente em apartado, não desnatura a decisão interlocutória, caso em que apesar de a Magistrada de origem ter apontado o
nomen iuris
do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa de que o recurso cabível para impugnação, é o Agravo de Instrumento.

Posto isso,
por ser manifestamente inadmissível, não se conhece da apelação com fulcro no art. 932, inc. III,
do Código de Processo Civil. Não há incidência do art. 85, § 11, do CPC, haja vista que ausente condenação da apelante, na origem, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020